Tribunal: TJSP
Processo: 1003465-82.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação no 1003465-82.2019.8.26.0309, da Comarca de
Jundiaí,
em
que
é
apelante
COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ e é apelada
NÚCLEO SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo, vencida a segunda juíza, que declara voto.
Prosseguindo no julgamento, os quarto e quinto juízes,
Desembargador Cesar Luiz de Almeida e Desembargador
Sergio Alfieri, acompanharam o relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente),
BERENICE MARCONDES CESAR, CESAR LUIZ DE
ALMEIDA e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.913
Apelação no 1003465-82.2019.8.26.0309
5a Vara Cível de Jundiaí
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Apelada: Núcleo Soluções em Urbanização Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A apuração unilateral de eventual
fraude no medidor de energia elétrica
terá foros de verdade, apenas se se
acompanhar de perícia isenta, a da
polícia científica ou de instituto oficial
de metrologia, ausente no caso, do que
resultam a manutenção da declaração
de inexigibilidade do débito e a
condenação da ré ao pagamento de
indenização moral.
Concessionária de energia elétrica, ré
apela (fls. 145/166) da respeitável sentença (fls. 139/142)
que acolheu em parte demanda por declaração de
inexigibilidade de débito e por condenação ao pagamento
de indenização moral. Nega a obrigação e defende seu
crédito, diferença de consumo não faturada e apurada com
observância do contraditório administrativo, a suficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e a presunção de legitimidade e de veracidade do termo de
ocorrência para a comprovação da fraude. Reporta-se a
telas de sistema e argumenta com o histórico de consumo
e com a licitude do corte no fornecimento em face da
inadimplência. Atribui ao consumidor a guarda e a
conservação do medidor. Nega também haver nexo causal
e dano moral, mero aborrecimento, e sua prova. Quer, de
modo alternativo, a redução da condenação fixada em
cinco mil reais.
Vieram preparo (fls. 167/169) e
resposta (fls. 172/181)
É o relatório.
Porque adulteração de medidor de
energia elétrica configura em tese furto, sua apuração
administrativa
pela
concessionária,
para
gerar
credibilidade, haverá de se cercar dos requisitos do
flagrante criminal.
A propósito, a Resolução ANEEL no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
414/2010, com ulteriores redações (Res. 479/2012), ao
cuidar da suspeita de fraude, impõe à concessionária a
lavratura de termo, perícia, “a seu critério, ou quando
requerida pelo consumidor” e relatório de avaliação
técnica (art. 129, § 1o, II e III).
Ao facultar perícia apenas a seu
critério ou a requerimento do consumidor, a norma acaba
por fragilizar o convencimento do ato unilateral, que, por
si, culmina por a nada se prestar, porque de mera
prestadora de serviço se exige cautela formal maior.
Quer dizer, a apuração unilateral de
eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros
de verdade, apenas se se acompanhar de perícia
contemporânea e isenta, a da polícia científica, porque de
crime se trata, ou a de outro órgão oficial de metrologia.
No caso, da adulteração do medidor
não há demonstração e termo de ocorrência não basta.
Aliás, a autora afirmou que, após a fatura de abril de 2018
com registro de consumo acima da média, solicitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vistoria que resultou na troca do relógio (fl. 100) e que só
depois da solução da “fuga de energia”, em novembro de
2018, o consumo voltou ao normal, fatos que se
confirmam com a análise das faturas (fls. 34/45).
Prova seria a documental, prejudicada
a perícia que não se produziu no momento oportuno (fls.
136/137), ônus que tocava à ré (Código de Processo Civil
de 2015, art. 373, II), que não o satisfez.
De presunção de legitimidade dos atos
da concessionária não se cogita, atributo da Administração
direta de que se trata e que não se transfere com a
concessão (Lei no 8.987/95, art. 31).
Em consequência, o corte, mais que
precipitação, encerra ilícito, lesa a honra objetiva da
pessoa jurídica e obriga à reparação moral, dispensando-se
prova.
O arbitramento há de considerar a real
finalidade do reparo, a de amenizar a lesão, tanto quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível, e a de desestimular a prática. Há de considerar
ainda o grau de culpa, a extensão do dano e as condições
dos envolvidos e, por isso, os cinco mil reais revelam-se
razoáveis e ficam mantidos.
Diante da decadência recursal, eleva-
se em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 1003465-82.2019.8.26.0309
Apelante/Ré:
COMPANHIA
PIRATININGA
DE
FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada/Autora:
NÚCLEO
SOLUÇÕES
EM
URBANIZAÇÃO LTDA.
MM. Juiz de Direito: Marcio Estevan Fernandes
Comarca de Jundiaí 5a Vara Cível
Voto no 34380
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotando o relatório do voto no 42.913, do
i. Des. CELSO PIMENTEL, divirjo em parte da douta maioria no tocante à
natureza jurídica do termo de Ocorrência de Infração
TOI, para dar
provimento em parte ao recurso de apelação da Ré.
Trata-se de recurso de apelação (e-fls.
145/166), interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela Autora, declarando a inexigibilidade dos débitos
faturados em virtude do TOI no. 739725563 (e-fls. 120).
No
mérito,
não
se
discute
o
inadimplemento do consumo regular de energia, mas o inadimplemento
relativo a débitos pretéritos decorrentes de fraude no aparelho medidor.
Ocorre que o Termo de Ocorrência de
Irregularidade lavrado por funcionário da Ré, concessionária de serviço
público, goza de presunção de legalidade, com isso é um indício de fraude,
mas que não autoriza a Ré, unilateralmente, fixar o valor da energia
consumida ilegalmente e suspender o fornecimento da energia elétrica. Nesse
sentido tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL FALTA DE PREQUESTIONAMENTO AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO-CONFIGURADA

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE
DISCUSSÃO DE
DÉBITOS PRETÉRITOS CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA REEXAME DE
PROVAS. 1. Quanto à apontada violação do art. 535 do CPC, a recorrente limitou-se
a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos
em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se ao caso, mutatis
mutandis, o disposto na Súmula 284/STF. 2. A Corte a quo não analisou, sequer
implicitamente, nem quando do julgamento dos embargos declaratórios, os arts. 91,
inciso I, da Resolução 456/00 da ANEEL; 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/95 (Lei de
Concessões); e 188, inciso I, do Código Civil. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. O
Tribunal a quo não autorizou o corte do fornecimento de energia elétrica por
que entendeu configurada a cobrança de valores pretéritos, não-
contemporâneos à previa notificação. Em casos como o presente, não deve
haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica. 4. O corte de energia
elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo,
sendo inviável a suspensão do abastecimento, em razão de débitos antigos, em
relação a estes existe demanda judicial ainda pendente de julgamento. 5. Para
tais casos deve a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança pois
não se admite qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor,
nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Afirmou, ainda, a
Corte de origem que o consumidor vinha efetuando os pagamentos das faturas,
conforme documentos juntados. Entender de forma diversa, como pretende a
recorrente, implica reexame do material fático-probatório, dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. Recurso especial conhecido em parte e improvido. REsp
845695 / RS ; RECURSO ESPECIAL, 2006/0111840-2, Ministro HUMBERTO
MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA, 28/11/2006, DJ 11.12.2006, p. 347” (destacado).
Há que se considerar que a cobrança da
fuga de energia sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia implica
em arbitrariedade e na violação dos princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal e, do Código de Defesa do
Consumidor, que protege o consumidor contra as arbitrariedades e excessos
na cobrança de dívidas (art. 42).
Mas da mesma maneira que não deve ser
acolhida a conduta unilateral da Ré, também não se pode ignorar o indício de
fraude e abrir precedentes para que fraudadores e maus pagadores retardem
ou deixem de cumprir com as obrigações, em prejuízo daqueles cidadãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honestos que honram os seus compromissos.
Vale citar trecho elucidativo do voto de
lavra da i. Des. Rosa Maria de Andrade Nery, no julgamento de caso análogo1:
“A questão toda é simples, mas tem causado
celeumas. Isto porque, apesar das numerosas vezes em que se vê a existência
efetiva de irregularidade e
muitas vezes
prática criminosa por parte dos
consumidores, a concessionária tem agido de forma a criar mais dificuldades para
solução desse grave problema social.
Ora,
a
concessionária
não
é
credora
privilegiada, não exerce o poder de polícia do estado, nem tem a seu favor privilégio
algum para exigir seu crédito. Por outro lado, também, não pode condescender com
comportamentos que evidenciam práticas ilícitas, que não podem ser toleradas.
Nesses casos, desde que verificada a fraude,
a concessionária deveria, exibir-lhe os métodos de que se valeu para a detecção da
fraude; esclarecer-lhe de que prova se valeu para imputar-lhe a fraude; exibir-lhe os
métodos pelos quais chegou ao valor que apontou como devidos; comunicar o fato a
autoridade policial para as providências penais pertinentes; iniciar o processo regular
de cobrança ou de execução de crédito e, se necessário, como medida extrema,
ajuizar ação judicial propondo a cessação do serviço.
O que, porém, não lhe é permitido valer-se, é
da falta cometida pelo consumidor
ainda que essa falta seja, aparentemente,
criminosa
para satisfazer o seu crédito e “punir” o consumidor, cessando-lhe o
serviço.”
A Autora, na qualidade de consumidor, e
por não estar inadimplente na energia ordinariamente fornecida tem direito à
continuidade do consumo de energia elétrica (CDC, art. 6o, x; art. 22), mas isso
não retira o direito da Ré (concessionária), de através da via judicial cobrar o
débito que entenda ser devido pelo consumo fraudulento de energia elétrica.
Conquanto plenamente válida a lavratura
do Termo de Ocorrência de Irregularidades, resta inexigível o débito
correspondente à diferença do valor das faturas referentes aos meses de
dezembro de 2017 a maio de 2018, bem como a condenação da Ré ao
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais, tal como
1 Apelação c/ Revisão Proc. no 960060-0/5 j. 17.MAI.2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançado na r. sentença hostilizada. Contudo no que tange à eventual
possibilidade de cobrança dos débitos em questão, dada sua unilateralidade,
deve a Ré valer-se do meio adequado para cobrança do saldo devedor que
entende devido, consolidando-se, assim, o direito de manutenção dos serviços
de fornecimento de energia elétrica ao imóvel da Autora. Ressalve-se, todavia,
a possibilidade da interrupção dos serviços, caso não haja o pagamento das
faturas mensais relativas ao consumo regular.
Por essas razões, deve o recurso da Ré
ser provido em parte, com reforma parcial da r. sentença de primeiro grau,
reconhecendo a inexigibilidade do débito, mas mantendo a validade do Termo
de Ocorrência de Irregularidade - TOI lavrado por funcionários da Ré (e-fls.
120).
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para
REFORMAR em parte a r. sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do
débito apurado unilateralmente, mas mantendo a validade do Termo de
Ocorrência de Irregularidade-TOI, reforçando que eventual débito deverá ser
cobrado pelas vias judiciais próprias, mantendo-se a sucumbência recíproca
tal como lançado na r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CELSO JOSE PIMENTEL
135CB628
7
10
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
13654A9E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003465-82.2019.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.